Tribunal: TJES
Processo: 5006310-69.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006310-69.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006310-69.2023.8.08.0021

APELANTE: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, GRUPO ORLETTI (ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA), ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REPAROS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de veículo e de financiamento acessório, bem como de indenização por danos morais. A autora alegou a existência de vícios no automóvel que não foram sanados no prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, requerendo a restituição dos valores pagos e a compensação por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto de veículo (art. 18, § 1º, do CDC) gera, por si só, o direito potestativo à rescisão contratual, ainda que ausente a comprovação de que os vícios persistiram a ponto de tornar o bem impróprio ao uso ou de diminuir-lhe o valor após os reparos efetuados.

III. Razões de decidir 3. O direito à rescisão contratual ou às demais alternativas do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, embora decorrente da não solução do vício no prazo legal, demanda a comprovação mínima, por parte do consumidor, de que o defeito não foi efetivamente sanado ou que o bem se tornou impróprio ao uso a que se destina. 4. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não isenta a parte autora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, incumbindo-lhe um encargo probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso, ante a ausência de prova técnica ou pericial que atestasse a permanência dos vícios após as intervenções mecânicas realizadas pelas rés. 5. Inexistindo substrato fático-probatório para o acolhimento do pedido principal de rescisão do contrato de compra e venda, os pleitos acessórios de rescisão do contrato de financiamento, de devolução de valores e de indenização por danos morais seguem a mesma sorte.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006310-69.2023.8.08.0021

APELANTE: SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, GRUPO ORLETTI (ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA), ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar se a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos de rescisão de contrato, devolução de valores e indenização por danos morais, incorreu em erro de julgamento ou má apreciação das provas.

Adianto que não assiste razão à apelante.

A principal tese recursal é a de que o descumprimento do prazo de 30 dias para o reparo do veículo, previsto no art. 18, § 1º, do CDC, geraria automaticamente o direito potestativo à rescisão do contrato.

No caso dos autos, o cerne da questão, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, reside na fragilidade do conjunto probatório quanto à efetiva persistência dos vícios de forma a tornar o bem impróprio ao uso ou diminuir-lhe o valor.

A apelante, embora beneficiada pela inversão do ônus da prova, não se desincumbiu de seu encargo mínimo de demonstrar a verossimilhança de suas alegações no que tange à inutilidade do bem após os reparos. Ao contrário, os autos indicam que, após as intervenções mecânicas – inclusive aquelas realizadas por força de decisão liminar –, o veículo retornou à utilização pela consumidora.

As ordens de serviço e demais documentos demonstram a ocorrência de problemas e a busca por reparos, o que é incontroverso. Contudo, não há prova técnica ou pericial – cuja produção não foi requerida – que ateste a permanência de um vício oculto de fabricação que comprometa a segurança ou a funcionalidade essencial do automóvel de modo definitivo. O que se tem são alegações de sucessivos problemas, os quais, segundo as rés, foram sendo sanados.

A sentença não ignorou as provas, mas as valorou de forma fundamentada, concluindo que não eram suficientes para conferir o grau de certeza necessário à procedência dos pedidos, notadamente o de rescisão, que é a medida mais drástica. Manter um veículo na garantia por mais de 30 dias na oficina é uma falha na prestação do serviço, mas, sem a prova cabal de que o vício não foi sanado, não se pode impor a rescisão do negócio e o retorno ao
status quo ante
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO USADO QUE APRESENTA DEFEITOS. PARTE DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Cogente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte autora e a parte ré inserem-se respectivamente no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos arts. 2º e 3º, caput, do CDC. In casu, a parte demandante, ora apelante, narrou que adquiriu um automóvel usado, contudo, pouco tempo depois, o veículo apresentou defeitos mecânicos e foi devolvido para a parte demandada, ora apelada, que não teria sanado os vícios apontados, tendo o automóvel apresentado novos defeitos ao longo dos anos. Não merece prosperar, porém, a irresignação da recorrente. Se a prova pericial corrobora a troca de peças narrada pela parte apelante, também ratifica que o veículo fora utilizado ao longo de todos esses anos - o automóvel fora comprado em 2008 e examinado pelo expert do juízo em 2018 - assim como já possuía alta quilometragem na data da negociação - como afirmara a própria consumidora. Ora, como destacou o sentenciante, vício do produto não se confunde com a deterioração normal de um automóvel, fato decorrente do uso normal do bem adquirido. Não se desconhece que um veículo com anos de uso apresenta deteriorações, próprias de seu uso e, por isso, é adquirido no estado em que se encontra e, naturalmente, por preço reduzido. Quem adquire um veículo com anos de uso há de diligenciar para averiguar seu respectivo estado de conservação, não se mostrando razoável a pretensão de adquirente de veículo largamente utilizado no sentido de que o seu alienante suporte os custos do reparo do veículo ou promova a rescisão do contrato. Não tendo a parte demonstrado, como sublinhou o juízo, que o bem alienado encontrava-se imprestável para os fins a que se destinava no momento da negociação, revela-se irretocável a sentença recorrida. Recurso desprovido. (TJRJ, Apelação Cível n. 00578933220108190021, relª Renata Machado Cotta, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2021, Data de Publicação: 22/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS DANOS DECORRENTES DOS DESGASTES NATURAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Considerando que o veículo adquirido era usado e com alta quilometragem, incumbia aos compradores verificarem as condições do bem antes de celebrar o negócio, pois é sabido não ser incomum a constatação de problemas mecânicos decorrentes do desgaste natural das peças com o passar do tempo e utilização II Hipótese em que não se evidencia a existência de vício oculto, mas de desgaste natural das peças e componentes, principalmente ao considerarmos a descrição dos produtos adquiridos para os reparos dos vícios alegados na inicial, quais sejam: filtro óleo motor, óleo de câmbio, óleo de direção hidráulica, porca 10 MM, silicone alta temperatura. III Impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova no caso dos autos, uma vez que, ao fazê-la, estar-se-ia imputando à Ré o ônus de provar a inexistência de vícios no produto. IV Os honorários advocatícios constituem-se de pedido implícito, compondo consectário lógico da condenação, além de matéria de ordem pública indisponível, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. V Ponderados os critérios do art. 85, §2º, I a IV do Código de Processo Civil, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. VI Inaplicável a regra prevista no art. 85 §11 do CPC, haja vista ausência de condenação pelo togado singular. (TJES, Apelação Cível n. 045100026652, rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05/08/2019, DJES 19/08/2019).

(...) 3. Mesmo que tivesse sido realizada negociação para aquisição do bem entre as partes, a pretensão autoral não mereceria prevalecer, porque, como se sabe, cuidando-se de aquisição de veículo usado, o consumidor deve esperar o desgaste natural durante anos em que foi utilizado, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de maneira que eventuais problemas mecânicos não se confundem com vícios de natureza oculta. 4. O caso concreto trata de suposta aquisição, em 2012, de veículo usado, fabricado em 1998, ou seja, com cerca de 14 anos de uso, e, neste sentido, assumindo que a requerente adquiriu o bem da requerida apenas a título argumentativo, porque isto não restou demonstrado nos autos, a consumidora deveria esperar os desgastes naturais do tempo, e, antes da compra, deveria ter empreendido diligências para constatação dos mesmos, não podendo levantar a tese de vício oculto para fins de responsabilizar a apelada pelos defeitos alegados. [...] (TJES, Apelação, 024151356201, rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - 2ª Câmara Cível, j. 22/05/2018, DJES 30/05/2018).

Não havendo substrato para o acolhimento do pedido principal de rescisão contratual, os pleitos acessórios seguem a mesma sorte. A devolução de valores, incluindo despesas com emplacamento e vitrificação, depende do desfazimento do negócio, o que ora se nega.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar ante a inexistência do ilícito.

Por fim, mantida a validade do contrato de compra e venda, não há que se falar em rescisão do contrato de financiamento, dada sua natureza acessória e a ausência de vício próprio.

Destarte, a sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma adequada, não merecendo qualquer reparo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.